Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de considerar-se válida a comprovação de residência apresentada pela recorrida, para a finalidade de prosseguimento nas demais fases do procedimento seletivo destinado ao preenchimento do cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal.
2. No caso em deslinde a recorrente argumenta que a despeito de ter, o edital, estabelecido modo específico de comprovação do requisito de residência na Região Administrativa de interesse do candidato por no mínimo dois anos, a respectiva comprovação pode ser efetivada por outros meios, a exemplo de faturas dos serviços de telefonia e de energia elétrica. 2.1. As faturas relacionadas aos serviços de telefonia e de energia elétrica encaminhadas pela recorrente, além de evidenciarem a residência da candidata apenas no período das respectivas expedições, não atendem à determinação estritamente prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4.225/2008 a respeito da ciência do declarante “de que a falsidade de informação o sujeitará às penas de legislação pertinente”, circunstância que justifica a sua eliminação.
3. Recurso conhecido e desprovido.